Tribunal: TJDFT
Processo: 0753569-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. INSUMO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A tese firmada pelo STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), estabeleceu, para a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, os seguintes requisitos cumulativos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
2. No caso, a necessidade do insumo foi justificada por laudo médico emitido pelo profissional que acompanha o quadro da autora. Conforme atestou, existe urgência no fornecimento do insumo, com risco de morte em caso de demora. O documento também informou que não se trata de procedimento padronizado no SUS.
3. A incapacidade financeira da recorrente é presumível, haja vista estar assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal e litigar com o benefício da gratuidade de justiça.
4. A demanda foi encaminhada ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), que informou a existência de registro do insumo na ANVISA e se manifestou favoravelmente ao tratamento.
5. Diante do preenchimento dos requisitos previstos na tese firmada no REsp 1.657.156/RJ, de observância obrigatória, a antecipação da tutela recursal deve ser concedida.
6. Recurso conhecido e provido.